Tribunal: STF
Processo: RE 433760
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. O órgão
competente para a apreciação do agravo do art. 545, do CPC, é aquele
 composto pelo prolator da decisão agravada. 3. Original apresentado
 no Superior Tribunal de Justiça. Remessa ao STF. Recurso
intempestivo. 4. Agravo regimental não conhecido